Tribunal: TJSP
Processo: 1002420-36.2018.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PERMUTA DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. Feito incidente em ação civil pública. Não cabe condenação do Ministério Público Estadual nas verbas de sucumbência. Artigo 18 da Lei no 7.347/1985. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PERMUTA DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. Feito incidente em ação civil pública. Não cabe condenação do Ministério Público Estadual nas verbas de sucumbência. Artigo 18 da Lei no 7.347/1985. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional efeito modificativo.